Tribunal: TJPA
Processo: 0000317-19.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000317-19.2010.8.14.0022

APELANTE: DORIZETE DE JESUS OLEASTRE DOS SANTOS, WEGLAS COSTA DOS REIS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Consuma-se a prescrição quando, ausente o recurso da acusação, tenha escoado integralmente o prazo extintivo, calculado pela pena aplicada entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do julgamento do recurso de defesa em 2º grau. Se os acusados eram menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduz-se pela metade (art. 115 do Código Penal.
EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000317-19.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: DORIZETE DE JESUS OLEASTRE DOS SANTOS e WEGLAS COSTA DOS REIS
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Recurso de Apelação penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que julgou procedente a denúncia para condenar
DORIZETE DE JESUS OLEASTRE DOS SANTOS e WEGLAS COSTA DOS REIS
a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal em face da vítima Josias da Cruz Chaves.

Em um breve relatório, no dia 07.03.2010, por volta de 22h30min, os acusados subtraíram, com emprego de violência, 01 (um) cordão de aço e 1 (um) pingente da vítima Josias da Cruz Chaves.

A Denúncia foi recebida no dia 31.03.2010 e após o trâmite regular com oitiva de testemunhas e da vítima, a sentença condenatória foi proferida em 14.01.2014 e publicada dia 16.01.2014.

Insatisfeita com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente apelo em 13.03.2014 (fl. 111), requerendo vistas do processo para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, §4º do CP.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça em 24.02.2016, o feito foi distribuído à 2ª Câmara Criminal Isolada, oportunidade em que foi determinada a intimação pessoal dos acusados através da Defensoria Pública para apresentar as razões recursais, o que ocorreu em 31.01.2017, pugnando pela absolvição em decorrência da insuficiência de provas (fl. 135).

Após as contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau (fls 147/148), houve remessa dos autos para exame e parecer do
custos legis (
fl. 158/165), o qual se manifestou pela revisão da dosimetria da pena e, posteriormente, suscitou a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição penal subsequente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado até mesmo declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

O prazo prescricional, no caso ora em análise, é regulado pelo inciso III do art. 109 do Código Penal, sendo, portanto, de 12 (doze) anos. Considerando que o último marco interruptivo se deu com a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional já se implementou.

Verifico que os réus,
DORIZETE DE JESUS OLEASTRE DOS SANTOS e WEGLAS COSTA DOS REIS,
possuíam 19 (dezenove) e 18 (dezoito) anos, respectivamente, na data do fato (07.03.2010). A denúncia foi recebida no dia 31/03/2010 (fl. 63). Ambos condenados a cumprir pena de seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão, com sentença publicada em 16/01/2014 (fl.121).

O lapso prescricional de doze (12) anos, considerando a pena concretizada (CP, art. 109, inciso III), deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa dos Recorrentes (CP, art. 115, CP), tendo se completado, portanto, no dia 15/01/2020.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉUS MENORES DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
APLICABILIDADE. 1. Sendo os réus menores de vinte anos ao tempo do crime a contagem do prazo prescricional é reduzida pela metade

segundo a regra esculpida no art. 115, do CP. Nesse viés,
constatando-se que entre a prolação da sentença e o julgamento do recurso
, decorreu mais de seis anos e, tendo sido aplicadas aos réus penas privativa de liberdade de cinco anos e seis meses de reclusão, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade que conduz, consequentemente, ao
reconhecimento da prescrição intercorrente
com base na pena em concreto cominada nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 109, III do Código Penal. 2. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (TJ-PA - AC: 00202878920068140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/06/2019) (grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE INFERIORES A 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO PRESENTE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE É DE RIGOR (ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL."A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a
ocorrência da prescrição, na forma intercorrente"
(TJSC, Apelação Criminal nº 0005396-41.2008.8.24.0031, de Indaial, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 19.04.2018). [...] (Apelação Criminal nº 0000537-52.2014.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 20-11-2018) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. 1. Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese,
o reconhecimento da prescrição penal intercorrente ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal). (grifos meus)

Ante o exposto, voto pela EXTINÇÃO

DA PUNIBILIDADE de
DORIZETE DE JESUS OLEASTRE DOS SANTOS e WEGLAS COSTA DOS REIS
diante da PRESCRIÇÃO SUBSEQUENTE, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação

Voto ainda pela prescrição da sanção de multa de 100 (cem) dias-multa, nos termos dos artigos 109, III e 118, todos do CP, haja vista que “as penas mais leves prescrevem com as mais graves.”

É o meu voto

Belém-PA, 09 de maio de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 30/05/2023